Tribunal: TJMT
Processo: 0054145-67.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 0054145-67.2016.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde
Agravante: Costa Sementes e Máquinas Ltda. – em recuperação judicial
Agravada: ADM do Brasil Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Costa Sementes e Máquinas Ltda. – em recuperação judicial, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que autos da ação de recuperação judicial requerida pela parte, analisou todas as questões controvertidas arguidas pelos interessados e Ministério Público, determinando a apresentação de novo plano com os ajustes necessários, bem como os documentos tributários.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, partiu de premissa equivocada, uma vez que considerou a objeção proposta pela agravada, porém, a referida manifestação foi protocolada de forma intempestiva. Segue sustentando, que compete ao Juízo convocar assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação, motivo pelo qual o magistrado não pode imiscuir-se nas questões econômico-financeiro do plano. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e os seus respectivos sócios, bem como a abstenção de inclusão e/ou exclusão dos nomes dos órgãos de restrição ao crédito.
Na sessão do dia 15.03.2017, esta Câmara não conheceu do recurso, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento (id. 108642983 – pág. 212/232).
Diante disso, a agravante interpôs recurso especial (id. 108642984 – pág. 07/36), tendo o i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do REsp n. 1.712.231/MT, dando-lhe provimento para afastar o óbice do cabimento e anular o v. acórdão, determinando o conhecimento do agravo de instrumento, “se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade do recurso, e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente, cabendo-lhe examinar a alegação de perda do objeto suscitada pela recorrido” (id. 108642986 – pág. 29/43 – negritei).
Após o transito em julgado da r. decisão superior (id. 108642986 – pág. 44), os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do decisum proferido pela instância superior (id. 123844483).
Assim, determino o encaminhamento de ofício ao Juízo de origem para que preste as informações necessárias, em razão da possível perda do objeto do presente recurso ventilada no v. acórdão oriundo do c. STJ, mormente por se tratar de decisão proferida em recuperação judicial nos idos do ano de 2016.
Após, voltem-me conclusos.
P. I.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator